Tribunal: TJMT
Processo: 1014037-61.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014037-61.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILVANETE MARIA FERNANDES - CPF: 796.968.301-06 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU POR INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – PREMATURIDADE DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485, VI, DO CPC – IMPROPRIEDADE DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RISCO DE FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE DIREITO AINDA NÃO CONSOLIDADO – SÚMULA 278 DO STJ – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

O contrato de seguro subordina-se aos riscos previamente delimitados na apólice, sendo devida a indenização apenas quando implementado o evento coberto, o que, nas hipóteses de invalidez permanente, exige consolidação das lesões e irreversibilidade do quadro incapacitante.

Constatando a prova pericial que a segurada apresenta incapacidade total de natureza temporária, com indicação de tratamento cirúrgico e necessidade de reavaliação posterior, revela-se ausente, no momento do julgamento, o requisito da permanência exigido para a configuração da cobertura securitária.

A inexistência atual de invalidez permanente não conduz, automaticamente, à improcedência do pedido, quando evidenciado que o estado clínico ainda se encontra em evolução, caracterizando prematuridade da pretensão e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A prolação de sentença de improcedência com resolução do mérito, em cenário de lesões não consolidadas, implica risco de formação de coisa julgada material (art. 502 do CPC) sobre situação jurídica ainda em formação, podendo obstar o exercício futuro do direito caso sobrevenha invalidez permanente.

Nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização securitária é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, o que reforça que a consolidação do quadro incapacitante constitui pressuposto para o exercício pleno da pretensão indenizatória.

Recurso provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, facultando-se à autora o ajuizamento de nova demanda caso, após o término do tratamento e consolidação das lesões, reste configurada invalidez permanente nos termos da apólice contratada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014037-61.2023.8.11.0055

APELANTE: NILVANETE MARIA FERNANDES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
NILVANETE MARIA FERNANDES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº 1014037-61.2023.8.11.0055, ajuizada por
NILVANETE MARIA FERNANDES
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando a autora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa, eis que concedido à parte autora a gratuidade da justiça.

A apelante aduz que ajuizou ação de cobrança securitária objetivando o recebimento de indenização decorrente de alegada invalidez, sendo que, no curso do processo, foi realizada perícia médica judicial que constatou a existência de lesões na coluna cervical, com diminuição de força motora, diagnosticando alterações degenerativas cervicais, hérnia de disco extrusa em C4/C5 e mielomalacia pós-compressão, circunstâncias que, segundo o laudo, acarretariam incapacidade total para a atividade laboral naquele momento.

Afirma que, embora o
expert
tenha classificado a incapacidade como temporária, reconheceu expressamente que a autora permanecia em tratamento médico e que deveria ser reavaliada após eventual procedimento cirúrgico, o que evidenciaria a ausência de consolidação das lesões.

Sustenta que, diante dessa constatação técnica, não seria juridicamente possível afirmar, de forma definitiva, a inexistência de invalidez permanente, razão pela qual o julgamento de improcedência, com resolução do mérito, revelou-se precipitado e prejudicial.

Alega que, após a juntada do laudo pericial, requereu a suspensão do processo até o término do tratamento médico, ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito, a fim de resguardar seu direito de pleitear a indenização securitária caso as sequelas viessem a se consolidar em caráter permanente.

Contudo, o Magistrado singular teria desconsiderado tal pleito e proferido sentença de improcedência, afastando a possibilidade de suspensão ou de extinção sem mérito.

Defende que o julgamento com resolução do mérito, na hipótese de lesões ainda não consolidadas, acarreta prejuízo irreparável, pois a formação de coisa julgada material poderá obstar o ajuizamento de nova ação caso, ao final do tratamento, reste caracterizada invalidez permanente.

Sustenta que a solução mais adequada seria a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia após o período mínimo de consolidação das lesões, ou, alternativamente, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais estaduais tem admitido, em hipóteses análogas, a extinção do processo sem resolução do mérito quando a ação é proposta antes da consolidação das lesões, por inexistência de interesse processual, permitindo-se o reingresso da demanda caso se comprove, posteriormente, a invalidez permanente.

Aduz, ainda, que a manutenção da sentença violaria princípios consumeristas, notadamente a vulnerabilidade do consumidor e a função social do contrato de seguro, impondo ao segurado o ônus de discutir direito ainda em formação.

Sustenta que o Magistrado deveria ter convertido o julgamento em diligência ou extinguido o feito sem resolução do mérito, mas jamais julgado improcedente o pedido de forma definitiva enquanto persistente o tratamento médico.

Por fim, requer
“Seja o feito extinto sem julgamento do mérito, na forma do Art. 485, VI do CPC, de forma a possibilitar, após o fim do tratamento médico, na hipótese provável de constatação de sequelas permanentes, que a parte apelante possa buscar recebimento da indenização securitária”
(sic).

Contrarrazões acostadas ao Id. 331551927, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 332667881.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando a autora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa, eis que concedido à parte autora a gratuidade da justiça.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos
,

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada em 02 de outubro de 2023 por
Nilvanete Maria Fernandes
em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A
, ambos já qualificados nos autos.

Alegou a parte autora, em resumo, que aderiu a um contrato de seguro de vida junto a parte requerida, por intermédio de sua empregadora Marfrig Alimentos S/A.

Seguiu narrando que exerceu a função de retalhador de carne, tendo adquirido doença ocupacional, que é equiparada a acidente de trabalho, ocasionadas pelos movimentos repetitivos em uma jornada desgastante e insalubre por anos, o que resultou em sua incapacidade para o trabalho.

Por conta disso, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 ou o valor previsto na apólice por invalidez permanente por acidente e, de forma subsidiária, por invalidez funcional total e permanente por doença.

[...]

Pretende a parte autora a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente e de forma subsidiária, por invalidez funcional total e permanente por doença.

In casu, conforme acima consignado, verifico que restou devidamente comprovada, além de ser incontroversa, a contratação do seguro (id 138897073).

Nessa esteira, analisando os autos, verifico que a questão fática central é se é devida a indenização prevista no contrato de seguro.

[...]

Ademais, oportuno anotar que o seguro é o negócio jurídico por meio do qual o segurado paga o prêmio ao segurador a fim de que se aperfeiçoe o contrato de seguro e, assim, receba, no caso da ocorrência do sinistro, a indenização previamente fixada na apólice de seguro e que nela se prevê o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido.

Assim, o contrato de seguro rege-se pela lei e pelos termos de sua apólice, a qual limita os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida em sua peça defensiva sustentou que a parte autora se tornou segurada no seguro coletivo de pessoas instrumentalizado pela apólice n.º 862.435, com vigência individual de 01/05/2018 a 30/04/2019.

Por outro lado, quanto à invalidez, a prova pericial produzida nos autos, concluiu que a autora iniciou um quadro de cervicobraquialgia no ano de 2010 devido a alterações degenerativas na coluna, hérnia de disco extrusa C4/C5 e uma mielomalacia pós compressão, tendo realizado tratamento conservador sem sucesso, sendo indicado tratamento cirúrgico com especialista para melhora da patologia e retorno da atividade laboral, de modo que há incapacidade temporária total.

Diante disso, em que pese a alegação da parte autora no id 164974777, entendo que a improcedência da ação é medida que se impõe, tendo em vista que não há cobertura para incapacidade temporária.

[...]

Ante o exposto
,
julgo improcedente o pedido
formulado na inicial e
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, eis que concedo à parte autora a gratuidade da justiça (id 135515542).

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 331551923)

Pois bem.

O cerne da controvérsia não reside propriamente na existência ou inexistência atual de invalidez permanente, mas sim na adequação técnica da sentença que, diante de laudo pericial que reconheceu incapacidade total temporária e ausência de consolidação das lesões, julgou improcedente o pedido com resolução de mérito.

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou ação de cobrança de indenização securitária em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, pleiteando o pagamento do capital segurado por invalidez permanente por acidente ou, subsidiariamente, por invalidez funcional total e permanente por doença, decorrente de patologias degenerativas da coluna cervical, associadas à atividade laboral exercida junto à empregadora Marfrig Alimentos S/A.

A prova pericial judicial, realizada em 14/06/2024, é inequívoca ao afirmar que a autora apresenta lombalgia e cervicobraquialgia decorrentes de alterações degenerativas com hérnia de disco cervical, havendo incapacidade total para o trabalho no momento da perícia.

Contudo, o perito foi categórico ao consignar que
“[...] a incapacidade não é definitiva, é temporária e total”
(sic), esclarecendo, ainda, que há indicação de tratamento cirúrgico não realizado, inexistindo consolidação das lesões (Id. 331551903).

Inclusive, no laudo pericial dos autos constou como conclusão:

“A Pericianda iniciou um quadro de cervicobraquialgia no ano de 2010 devido alterações degenerativas na coluna, hérnia de disco extrusa C4/C5 e uma mielomalacia pós compressão.

Iniciou tratamento conservador sem sucesso.

Esta indicado tratamento cirúrgico com o especialista, para melhora da patologia e retorno a atividade laboral.

Incapacidade temporária total,
devendo ser reavaliada após a cirurgia.
”
(destaquei)

Ora, a partir desse dado técnico, impõe-se reflexão jurídica mais acurada.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 15.040/2024:

“Art. 1º Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.”

Assim, a obrigação securitária limita-se ao risco previamente estipulado na apólice.

No caso, a cobertura contratada exige invalidez permanente, o que pressupõe consolidação da incapacidade e esgotamento dos recursos terapêuticos disponíveis.

Por outro lado, o próprio laudo pericial afirma que a autora necessita de tratamento cirúrgico ou bloqueios na coluna ainda não realizados, reconhecendo expressamente que a debilidade é temporária. Logo, inexiste, neste momento processual, consolidação da sequela.

Diante disso, o interesse processual, conforme consolidado na doutrina e jurisprudência, exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

O Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso VI, dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

O interesse de agir pressupõe que o direito material esteja apto a ser exercido, isto é, que a pretensão esteja madura.

No caso em exame,
a própria perícia indica que o estado clínico da autora ainda se encontra em evolução, dependendo de intervenção cirúrgica e posterior reavaliação
.

Desse modo, embora atualmente não se verifique invalidez permanente, não se pode afirmar categoricamente que ela jamais existirá. A incapacidade é total no momento, porém declaradamente temporária, e o quadro não está estabilizado.

Se o Poder Judiciário profere sentença de improcedência com resolução de mérito, afirmando inexistente o direito à indenização, forma-se coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

Assim, eventual consolidação futura das lesões poderia encontrar óbice na coisa julgada formada, impedindo nova apreciação judicial do mesmo sinistro, com base no mesmo contrato e na mesma causa de pedir.

Sob essa perspectiva,
a improcedência revela-se tecnicamente inadequada, pois não se está diante de direito definitivamente inexistente, mas de direito ainda não formado
.

Com efeito, a invalidez permanente é elemento constitutivo do direito à indenização securitária. Enquanto não consolidada a incapacidade, o suporte fático da norma contratual não se aperfeiçoa.

Logo,
não se trata de improcedência por ausência de prova de fato constitutivo, mas de ausência atual de interesse processual, por prematuridade da postulação
.

Outrossim, se a cobertura securitária está condicionada à ocorrência de invalidez permanente, e a prova pericial judicial afirma, de forma categórica, que a incapacidade constatada possui natureza temporária, tem-se que o suporte fático necessário à incidência da cláusula contratual ainda não se aperfeiçoou.

Inexistindo consolidação da incapacidade, não se implementou o fato constitutivo do direito à indenização, de modo que a pretensão deduzida em juízo revela-se prematura. Sendo prematura a postulação, resta ausente o interesse processual sob o prisma da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, circunstância que conduz, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à extinção do feito sem resolução do mérito, e não à improcedência do pedido, a qual pressupõe juízo definitivo acerca da inexistência do direito material afirmado.

Não procede, portanto, a tese da seguradora no sentido de que a inexistência atual de invalidez permanente impõe necessariamente julgamento de improcedência.

Igualmente, embora seja correto que o juiz deva decidir nos limites do pedido, nos termos do art. 141 do CPC e do art. 492 do CPC, a adequação da tutela jurisdicional não pode ignorar a natureza dinâmica do direito discutido, sobretudo quando o próprio laudo afasta a consolidação das lesões.

Além disso, a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“
SÚMULA 278
- O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Tal entendimento reforça que o direito à indenização por invalidez pressupõe ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade, o que, no presente caso, ainda não ocorreu, segundo o próprio
expert
judicial.

Portanto, a sentença recorrida incorreu em impropriedade técnica ao tratar como inexistente um direito que ainda pode vir a se constituir, convertendo uma situação de imaturidade da pretensão em julgamento definitivo de mérito.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO MÉDICO EM ANDAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Flavio Jose da Silva contra sentença da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra - MT, que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária contra Generali Brasil Seguros S/A. O autor alega ter sofrido acidente laboral e requereu o pagamento de indenização por invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em definir se a ausência de invalidez permanente, constatada em laudo pericial, permite a extinção do feito sem resolução de mérito ou se o processo deveria ser suspenso até a consolidação das lesões. O recorrente sustenta que a sentença de improcedência, com resolução do mérito, foi proferida de forma prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A perícia concluiu que o autor ainda está em tratamento, sem invalidez permanente. Assim, a inexistência de incapacidade consolidada impede o pagamento da indenização securitária, conforme previsto na apólice.

4. No entanto, a jurisprudência admite a extinção sem resolução de mérito quando a ação é proposta antes da consolidação das lesões, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, permitindo nova ação em caso de agravamento do quadro.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso provido para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: “A inexistência de invalidez permanente consolidada impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com possibilidade de nova propositura em caso de agravamento das lesões.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CC/2002, art. 757.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n. 0801186-24.2019.8.12.0010; TJMS, Apelação Cível n. 0804781-92.2018.8.12.0010. TJMT, Apelação Cível nº 1017109-56.2023.8.11.0055.”
(N.U 1014045-38.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO MÉDICO EM ANDAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Edison dos Santos Sá contra sentença da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária contra Generali Brasil Seguros S/A. O autor alega ter sofrido acidente laboral e requereu o pagamento de indenização por invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a ausência de invalidez permanente, constatada em laudo pericial, permite a extinção do feito sem resolução de mérito ou se o processo deveria ser suspenso até a consolidação das lesões. O recorrente sustenta que a sentença de improcedência, com resolução do mérito, foi proferida de forma prematura.

III. Razões de decidir

3. A perícia concluiu que o autor ainda está em tratamento, sem invalidez permanente. Assim, a inexistência de incapacidade consolidada impede o pagamento da indenização securitária, conforme previsto na apólice.

4. No entanto, a jurisprudência admite a extinção sem resolução de mérito quando a ação é proposta antes da consolidação das lesões, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, permitindo nova ação em caso de agravamento do quadro.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento: "A inexistência de invalidez permanente consolidada impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com possibilidade de nova propositura em caso de agravamento das lesões."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CC/2002, art. 757.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n. 0801186-24.2019.8.12.0010; TJMS, Apelação Cível n. 0804781-92.2018.8.12.0010.”
(N.U 1017109-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (Destaquei)

Em conclusão, à luz do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual atual, por prematuridade da ação, diante da inexistência de consolidação das lesões e da natureza temporária da incapacidade constatada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, facultando à autora o ajuizamento de nova ação caso, após o esgotamento do tratamento e consolidação das lesões, reste caracterizada invalidez permanente nos termos da apólice contratada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026